Tribunal: TJPA
Processo: 0802430-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802430-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELO VALENTIM MARTINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, E A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO DEMONSTRADOS. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO VETERINÁRIO. IRREGULARIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSE AINDA EXERCIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Através de uma análise preliminar, não houve a demonstração dos requisitos exigidos pela norma processual, uma vez que a Constituição Federal veda a cumulação de dois cargos de médico veterinário.

2.

Os cargos exercidos não têm compatibilidade de horários, conforme exigido pelo inciso XVI do art. 37 da CF, já que a função de Médico Veterinário no Município de São Sebastião da Boa Vista deveria ser exercida em 30 (trinta) horas semanais, divididas em 06 (seis) horas por dia (id. 4786074-Pág.36), porém, como certificado pelo prefeito municipal, o agravado exercia a atividade em 15 (quinze) dias por mês (id. 4786074-Pág.63). Em São João de Pirabas, o seu expediente seria de 40 (quarenta) horas semanais, a serem divididas em 08 (oito) horas diárias (id. 4786074 - Pág. 130), o que evidencia a impossibilidade do exercício dos cargos de forma concomitante.

3.

Levando em consideração a Constituição Federal, não houve a demonstração do
fumus boni juris
. O que há é a demonstração do direito em favor da coletividade, já que através de uma análise não exauriente a legislação e a jurisprudência consideram a cumulação de cargos do agravante ilegal.

4.

Quem corre o risco é a Administração Pública, personificada através dos dois municípios, já que pelas evidências apresentadas pelo Ministério Público, o servidor público agravante vem recebendo os seus proventos sem exercer a sua função regularmente, o que torna a penhora do veículo do agravante legal, já que servirá de garantia ao Juízo, até o final da instrução da ação, não deixando o recorrente de exercer a posse do bem.

5.

O
periculum in mora
em favor da sociedade é presumido, o que autoriza a indisponibilidade de bens, sendo desnecessária a demonstração de intenção de dilapidação ou ocultação de bens pelo causador do dano, sendo acertada a decisão de piso. Nesse sentido o Tema 701 do STJ (REsp nº. 1366721/BA)

6.

A indisponibilidade de bens não impedirá que o agravante continue a exercer a sua posse, significando, tão somente, a impossibilidade de aliená-lo.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0802430-90.2021.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: SÃO JOÃO DE PIRABAS.

AGRAVANTE: ANGELO VALENTIM MARTINS.

ADVOGADO: FLEUBLER LUCAS LEAL DA SILVA (OAB/PA 29985).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: BRUNO SARAVALLI RODRIGUES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANGELO VALENTIM MARTINS
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (Proc. nº. 0800079-82.2020.8.14.1875), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A inicial da ACP (id. 4786068 - Pág. 1/9) narrou que, o senhor Ângelo Valentim Martins, aqui agravante, que tomou posse no cargo efetivo de Médico Veterinário em 25 de março de 2011, por meio do concurso Público nº 001/2010, nomeado através da portaria 482/201 no Município de São João de Pirabas.

Posteriormente, em 2016, foi aprovado no concurso público 001/2016 no Município de São Sebastião da Boa Vista e tomou posse no cargo de Médico Veterinário por força do Decreto nº 334 no dia 28 de dezembro de 2016.

Explicou o MP que, segundo as regras do edital do concurso a carga horária do cargo público no Município de São João de Pirabas seria de 160 (cento e sessenta) horas mensais, equivalentes a 8 (oito) horas por dia. Sendo o agravado, lotado na Secretaria de Saúde, no departamento de vigilância sanitária, e teve em suas funções a atribuição de coordenar a equipe de vigilância sanitária do referido Município, passando a desenvolver suas atividades funcionais dentro do prédio da própria Secretaria de Saúde.

No Município de São Sebastião da Boa Vista, a carga horária do cargo municipal ocupado pelo recorrido, seria de seis horas diárias, um total de 120 (cento e vinte) horas por mês, segundo regras do próprio edital do concurso público 01/2016, desempenhando a função no departamento de vigilância sanitária, como médico veterinário no planejamento, coordenação, execução das ações da vigilância sanitária, e no controle da zoonose, cujo horário de expediente se daria das 08 horas às 14 horas.

Em razão da impossibilidade de exercer os cargos nos mesmos dias e horários, dividia o seu tempo funcional entre os Municípios, em 15 (quinze) dias em São Sebastião da Boa Vista e 15 (quinze) dias em São João de Pirabas.

Por conta da ilegalidade no exercício das funções de Médico Veterinário, o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública com pedido liminar de indisponibilidade de bens no importe mínimo de R$110.902,11 (cento e dez mil, novecentos e dois reais e onze centavos), valor que representa a soma das remunerações recebidas pelo agravado durante o período que exerceu os cargos irregularmente.

Ao ser apreciado o pedido, o Juízo concedeu a liminar, nos seguintes termos (id. 4786074 - Pág. 92/93):

Considerando a necessidade de preservação do patrimônio, para eventual ressarcimento concedo a liminar pugnada pelo Parquet para o bloqueio de bens do representado. Proceda-se ao Bloqueio de veículos pelo Sistema Renajud.

Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento em que afirma ser justa a concessão do efeito suspensivo em razão da evidente possibilidade de lesão grave ou irreversível em sua vida e a dos seus familiares, pois o cumprimento do bloqueio de transferência do veículo, pelo sistema Renajud, deixou de observar todas as informações que contradizem os fatos narrados na ação inicial.

Argumentou o agravante que poderá sofrer um dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o valor supostamente devido não chega ao valor do veículo, além do bem ser essencial a sua vida e de sua família.

Por tais razões, requereu a concessão do efeito suspensivo, para que a penhora sobre o veículo seja suspensa.

Intimado o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma ser desnecessária a prova de risco de dano com demonstração da efetiva ou iminente dilapidação do patrimônio para o bloqueio de bens nas ações de improbidade administrativa, uma vez que o perigo na demora milita em favor da sociedade. Posicionamento vinculante, em razão do Tema nº. 701 do STJ.

Diz que há prova clara de que os cargos públicos foram titularizados em

municípios extremamente distantes, sem ligação por estradas, e que a remuneração foi percebida pelo agravante integralmente.

A restrição judicial sobre o veículo não impede a posse e eventual uso do bem pelo agravante e pela mãe dele, impedindo apenas a alienação do bem para ressarcimento ao erário após instrução e decisão definitiva, local e momento adequados para discussão a respeito dos valores recebidos indevidamente e que devem ser ressarcidos.

Ao final, pede a manutenção da decisão atacada em todos os seus termos.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
A controvérsia é sobre a possibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recorrente, para que a penhora sobre o seu veículo seja suspensa.

O parágrafo único do art. 995 da CF, autoriza a concessão do efeito suspensivo quando forem demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em comento, através de uma análise preliminar, não houve a demonstração dos requisitos exigidos pela norma processual, uma vez que a Constituição Federal veda a cumulação de dois cargos de médico veterinário. Como se depreende do art. 37, XVI da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
,
exceto
,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

Quando a CF se refere a cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, não contemplou os médicos veterinários. Nesse sentido a jurisprudência do STF:

EMENTA Acumulação de cargos. Médico e perito criminal na especialidade de médico veterinário. Art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal. 1. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos de médico, não sendo compatível interpretação ampliativa para abrigar no conceito o cargo de perita criminal com especialidade em medicina veterinária, como ocorre neste mandado de segurança. A especialidade médica não pode ser confundida sequer com a especialidade veterinária. Cada qual guarda característica própria que as separam para efeito da acumulação vedada pela Constituição da República. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 248248, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-05 PP-00784 RTJ VOL-00209-01 PP-00358 RDECTRAB v. 15, n. 173, 2008, p. 73-76)

Além do que, os cargos exercidos não têm compatibilidade de horários, conforme exigido pelo inciso XVI do art. 37 da CF, já que a função de Médico Veterinário no Município de São Sebastião da Boa Vista deveria ser exercida em 30 (trinta) horas semanais, divididas em 06 (seis) horas por dia (id. 4786074-Pág.36), porém, como certificado pelo prefeito municipal, o agravado exercia a atividade em 15 (quinze) dias por mês (id. 4786074-Pág.63).

Em São João de Pirabas, o seu expediente seria de 40 (quarenta) horas semanais, a serem divididas em 08 (oito) horas diárias (id. 4786074 - Pág. 130), o que evidencia a impossibilidade do exercício dos cargos de forma concomitante.

Quanto à necessidade da compatibilidade de horário, o STF fixou a seguinte tese, através do Tema nº. 1081 (ARE 1246685 RG):

Tese

As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente,
a existência de compatibilidade de horários
, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Destarte, levando em consideração a Constituição Federal, não houve a demonstração do
fumus boni juris
. O que há é a demonstração do direito em favor da coletividade, já que através de uma análise não exauriente a legislação e a jurisprudência consideram a cumulação de cargos do agravante ilegal. Na mesma toada o STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(RE 1296557 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021)

Em relação ao perigo de lesão, quem corre o risco é a Administração Pública, personificada através dos dois municípios, já que pelas evidências apresentadas pelo Ministério Público, o servidor público agravante vem recebendo os seus proventos sem exercer a sua função regularmente, o que torna a penhora do veículo do agravante legal, já que servirá de garantia ao Juízo, até o final da instrução da ação, não deixando o recorrente de exercer a posse do bem.

Assevero que o
periculum in mora
em favor da sociedade é presumido, o que autoriza a indisponibilidade de bens, sendo desnecessária a demonstração de intenção de dilapidação ou ocultação de bens pelo causador do dano, sendo acertada a decisão de piso. Nesse sentido o Tema 701 do STJ (REsp nº. 1366721/BA):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

(...)

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Ademais, a indisponibilidade de bens não impedirá que o agravante continue a exercer a sua posse, significando, tão somente, a impossibilidade de aliená-lo.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021